Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738076-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PARAGUASSU LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS". SINDIRETA. COMPENSAÇÃO DO VLOR DOS REAJUSTES. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível reconhecimento de compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação. 2. Em regra as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso admissível, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal. No caso em deslinde duas decisões foram proferidas, mas somente um agravo de instrumento foi interposto. 3. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 4. A sentença ora em cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% ao montante mensal dos respectivos vencimentos. 5. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 5.1. A Lei no 117/1990 alterou também o modo de correção do valor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 5.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 10.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 6. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 7. No caso em exame os valores nos percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 8. A matéria debatida no Resp no 1.318515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, prevista na Lei no 9.624/1998. 8.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. Esse, certamente, é o principium argumentativo que norteia a eventual aplicação da tese elaborada pelo Colendo Superior Tribunal Justiça. 9. Pretende-se avaliar, nos presentes autos, a repercussão da eficácia jurídica produzida pela Lei no 38/1989 até a edição da Lei no 117/1990, no sentido de afastar a aplicação da regra prevista no art. 5o da lei revogadora, que estabelece a produção de sua eficácia a partir de 11 de dezembro de 1989, abrangendo o período de vigência do denominado plano “Collor I”. 10. A causa de pedir articulada no caso em análise refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio dos servidores os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (Resp no 1.235.513-AL) e aqueles narrados na causa de pedir em exame nestes autos, é indispensável proceder-se à análise cuidadosa e atenta do caso concreto. 11. A situação jurídica em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas se refere à reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no precedente acima em destaque não deve ser aqui aplicado. 12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do CDC, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defende que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 1.015, parágrafo único, todos do mesmo diploma legal, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 6o da Lei LINDB, ao argumento de que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito da segurança jurídica. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37217955 - Pág. 28). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 505, 507, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXXVI e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37217955 - Pág. 28). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030